Tribunal: STF
Processo: MS 36486
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA DOS DEPUTADOS. CONCESSÃO DE INTEGRALIDADE DE PROVENTOS DE INATIVIDADE, EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. EXAME PERICIAL PERIÓDICO. APLICAÇÃO DE NOVOS REQUISITOS PREVISTOS EM ALTERAÇÃO LEGISLATIVA, COM CONSEQUENTE NEGATIVA DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. MUDANÇA DA SUBSTÂNCIA DO BENEFÍCIO, QUE PASSOU A SER DESTINADO A SERVIDORES INVÁLIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE REQUISITOS ADICIONAIS EM EXAME DESTINADO A VERIFICAR PERMANÊNCIA OU NÃO DE CONDIÇÕES CLÍNICAS PREEXISTENTES. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO QUE REITERA OS ARGUMENTOS COLACIONADOS À DECISÃO IMPUGNADA. DISCUSSÃO VINCULADA AOS MOTIVOS DO ATO ADMINISTRATIVO, NÃO ÀS CONSEQUÊNCIAS DESTE. 



    No caso, a controvérsia se estabelece especificamente em torno do motivo do ato administrativo: o benefício anteriormente concedido ao impetrante foi cassado em exame periódico a partir da exigência de requisito não originariamente previsto, cuja introdução na lei representa alteração da própria estrutura do instituto, que passou a ser destinado a servidor inválido, situação jamais alegada pelo impetrante. Por isso se disse que a Administração poderia, em tese, cassar o benefício anterior pela simples ausência de amparo legal à sua continuidade, mas não cassá-lo porque o exame não constatou invalidez, quando tal circunstância jamais foi levantada pelo interessado. Disso se retira impertinente o argumento segundo o qual a Administração estaria sendo obrigada a “negar nova concessão” diante da ausência de invalidez, pois tal pedido nunca foi realizado: o elemento “invalidez” foi incluído pelo ato administrativo impugnado, não pelo impetrante. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.